Tribunal: TJPA
Processo: 0893568-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893568-74.2022.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS AVIZ

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0893568-74.2022.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS AVIZ

ADVOGADO: RODRIGO GUERRERO GUIMARAES - OAB MG191079-A

APELADA:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO NO SCR APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para determinar a baixa de registro de prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) após a quitação da dívida e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção de anotação restritiva no SCR após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e viola os deveres de boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 4º, III, 6º, VI, e 14 do CDC, bem como dos arts. 186 e 927 do CC.

A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da condenação.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se mais adequado às peculiaridades do caso, revelando-se suficiente para reparar o dano experimentado e desestimular a repetição da conduta lesiva, sem implicar enriquecimento sem causa, conforme entendimento desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção indevida de registro restritivo após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo é presumido (in re ipsa) e deve ser proporcional às peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 643845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.04.2015, DJe 05.05.2015. TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699540620238140301 26071174, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO DOS SANTOS AVIZ
, objetivando a reforma da sentença de Id. 29472523, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente a demanda ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S.A
.
,
para fins de declarar a inexistência de débitos do autor com o requerido em relação aos contratos tratados nos autos, determinando que a ré promova a baixa do prejuízo apontado em nome do autor junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, bem como condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado,
RODRIGO DOS SANTOS AVIZ
interpôs Apelação Cível (Id n° 29472534), sustentando, em síntese, que as informações prestadas pelas instituições financeiras ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen) possuem natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se, para fins práticos, aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Afirma que, no caso concreto, a manutenção indevida de registro de prejuízo em seu nome junto ao SCR configura ato ilícito apto a ensejar dano moral, ressaltando que a sentença reconheceu tal ilicitude. Contudo, insurge-se quanto ao valor fixado a título de indenização, por entendê-lo inadequado e insuficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil. Defende que o quantum indenizatório não pode ser irrisório, sob pena de estimular a reiteração da conduta lesiva por parte da instituição financeira.

Alega que a fixação do valor da indenização deve observar as peculiaridades do caso concreto, considerando as condições econômicas do ofensor, a gravidade da conduta, a extensão do dano e seus efeitos, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Sustenta que, diante da capacidade econômica do banco recorrido e da gravidade potencial da falha cometida, o montante arbitrado na sentença encontra-se aquém dos parâmetros adotados tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Tribunal de Justiça, trazendo julgados que fixaram valores superiores em hipóteses análogas de inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos.

Argumenta, ainda, que o dano moral, em hipóteses dessa natureza, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, e que a manutenção das anotações de prejuízo em seu extrato no SCR tem lhe causado recusa de crédito, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua esfera psíquica e social. Defende que a indenização deve representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado, considerando a angústia e os transtornos decorrentes da restrição indevida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00, ou outro valor que o Tribunal entenda adequado.

Devidamente intimado,
BANCO ITAUCARD S.A
.

apresentou contrarrazões ao ID 29472539. Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

Parecer Ministerial ao Id n° 31838815, onde se manifesta pela majoração dos danos morais ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à gratuidade de justiça.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se o
quantum
dos danos morais fixados são proporcionais ao caso concreto.

Consoante se extrai dos autos, os documentos colacionados com a inicial, especialmente a carta de quitação (id. 29472428), evidenciam que as obrigações decorrentes dos contratos firmados entre as partes foram integralmente satisfeitas.

Dessa forma, resta caracterizada a irregularidade da manutenção da anotação negativa no SCR após a quitação da dívida.

A conduta da parte apelada, portanto, extrapola em muito o exercício regular do direito de crédito. Ao negativar o nome da autora por dívida juridicamente inexigível, a ré incorre em falha grave na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé objetiva, lealdade e confiança que devem nortear as relações de consumo, nos termos dos arts. 4º, III, e 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado.

Tratando-se de relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença da conduta ilícita, do dano e do nexo causal.

A conduta ilícita encontra-se consubstanciada na manutenção indevida de registro restritivo mesmo após o adimplemento da obrigação, o que afronta os arts. 186 e 927 do Código Civil. O dano, em hipóteses de negativação indevida, é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, por se tratar de situação que atinge a honra objetiva do consumidor. O nexo causal, por sua vez, é evidente, haja vista que a inscrição foi realizada pela própria apelada.

Nessa linha, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, por decorrer automaticamente da própria ilegalidade do ato:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
.2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

O ato de negativar indevidamente o nome da autora/apelada, por si só, causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema, bem como a reiterada cobrança indevida agrava a situação e gera o dano moral.

Reconhecido o dever de indenizar, passa-se à análise do valor arbitrado.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem que a condenação se converta em fonte de enriquecimento indevido, tampouco seja irrisória a ponto de esvaziar sua função pedagógica.

No caso concreto, entendo que o montante anteriormente fixado em R$ 3.000,00 não se mostra plenamente adequado às particularidades da demanda, especialmente diante da reiteração da conduta indevida e da inércia da parte ré em solucionar a controvérsia. Tal valor revela-se aquém do necessário para cumprir, de forma eficaz, as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Nesse sentido já decidiu este E. TJPA em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A. 2 . A sentença recorrida declarou a inexistência do débito referente à fatura de maio de 2023, determinou a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 1.502,54), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 3 . A apelante BOA VISTA SERVIÇOS S.A. alega ilegitimidade passiva, ausência de dever de indenizar, validade da notificação eletrônica e aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pleiteando a reforma integral da sentença. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida da negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, considerando a alegação de notificação eletrônica e a aplicação da Súmula 385 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida de registros negativos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
6 . A exclusão do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ, sendo indevida a manutenção do registro além desse prazo. 7. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.
8 . A alegação de notificação eletrônica não afasta a obrigação de retirada tempestiva do registro, sendo irrelevante para afastar o dano moral. 9. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição contestada for indevida, independentemente da existência de registros preexistentes.
10 . O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes responde solidariamente pela manutenção indevida de registros negativos, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva. 2 . A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, independentemente da prova de prejuízo. 3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação impugnada for indevida. 4 . O prazo para retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos é de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º. CPC, art . 85, § 11. Súmulas 43 e 54 do STJ, Súmula 548 do STJ, Súmula 362 do STJ, Súmula 562 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09 .2014, DJe 25.09.2014. TJ-PR, Apelação Cível 0000619-65 .2023.8.16.0045, Rel . Domingos José Perfetto, j. 08.04.2024 . TJ-DF, Apelação Cível 0712382-09.2023.8.07 .0001, Rel. Renato Scussel, j. 17.04 .2024. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699540620238140301 26071174, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, considerando as circunstâncias específicas dos autos, a extensão do abalo suportado pela parte autora, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, entendo que a majoração da indenização para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para reparar o dano experimentado e desestimular a repetição da conduta lesiva, sem implicar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais ao patamar ora fixado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para majorar os danos morais ao
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação exposta.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2026